Tribunal: STJ
Processo: 6030175-38.2015.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981784 - MG(2025/0247660-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: FERREIRA CUNHA EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: CLÁUDIO ATALA INÁCIO - MG030535
JULIANA IRFFI DE ANDRADE - MG071894
ELEN DE CASSIA LOPES - MG128957
EMBARGADO
: GRUPO CASAS BAHIA S.A.
OUTRO NOME
: VIA VAREJO S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL BERNARDI SILVA - SP278277
MARIA HELENA ORTIZ BRAGAGLIA MARQUES - SP157042
MILENA LIBERATO SILVA - SP445119
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
REJEIÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração, tempestivos, opostos contra
acórdão que nã o conheceu do agravo, em ação de arbitramento
de aluguéis, por entender que a discussão sobre a validade do
laudo pericial demanda reexame de matéria fático#probatória
), com consequente majoração de honorários de
(Súmula 7/STJ
sucumbência.
2. O Embargante alega omissão quanto ao percentual de
majoração dos honorários sucumbenciais, invocando o art. 1.022
do
, e afirma que o julgado padeceria de vícios que
CPC/2015
autorizariam a integração da decisão.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão
monocrática no agravo em recurso especial foi omissa quanto
ao percentual de majoração dos honorários de sucumbência, a
justificar a integração do julgado por meio de embargos de
declaração, nos termos do
do
; e (ii) saber
art. 1.022
CPC/2015
se os embargos de declaração podem ser utilizados para
rediscutir o mérito da decisão embargada, notadamente quanto
à validade do laudo pericial e à incidência do óbice da
ao conhecimento do recurso especial.
Súmula 7/STJ
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e
aclaratória e somente se admitem para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material da decisão (art. 1.022 do
), não constituindo sucedâneo recursal apto à
CPC/2015
Documento eletrônico VDA56883707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2026 14:04:45
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: facb6ee9-1e33-43fd-a04b-749bd16e1fcc

rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, salvo nas
hipóteses estritas previstas em lei.
6. Não se caracteriza omissão quando a decisão embargada
examina, de forma suficiente e fundamentada, as questões
relevantes suscitadas pelas partes, ainda que de modo sucinto e
em sentido contrário ao interesse do Embargante, pois a
exigência de fundamentação (
IX) não impõe o
CF/1988, art. 93,
dever de enfrentar um a um todos os argumentos deduzidos.
7. Estando expressamente indicada na decisão embargada a
determinação de majoração dos honorários sucumbenciais, com
remissão ao
§ 11, do
, não se verifica omissão
art. 85,
CPC/2015
relevante quanto ao tema, pois a fixação do percentual
insere#se no contexto da fundamentação adotada e pode ser
extraída do próprio teor do decisum, que inclusive estabeleceu
acréscimo de 2% sobre o valor já arbitrado, se existentes
honorários fixados na origem.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56883707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2026 14:04:45
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: facb6ee9-1e33-43fd-a04b-749bd16e1fcc

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981784 - MG(2025/0247660-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: FERREIRA CUNHA EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: CLÁUDIO ATALA INÁCIO - MG030535
JULIANA IRFFI DE ANDRADE - MG071894
ELEN DE CASSIA LOPES - MG128957
EMBARGADO
: GRUPO CASAS BAHIA S.A.
OUTRO NOME
: VIA VAREJO S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL BERNARDI SILVA - SP278277
MARIA HELENA ORTIZ BRAGAGLIA MARQUES - SP157042
MILENA LIBERATO SILVA - SP445119
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
REJEIÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração, tempestivos, opostos contra
acórdão que nã o conheceu do agravo, em ação de arbitramento
de aluguéis, por entender que a discussão sobre a validade do
laudo pericial demanda reexame de matéria fático#probatória
), com consequente majoração de honorários de
(Súmula 7/STJ
sucumbência.
2. O Embargante alega omissão quanto ao percentual de
majoração dos honorários sucumbenciais, invocando o art. 1.022
do
, e afirma que o julgado padeceria de vícios que
CPC/2015
autorizariam a integração da decisão.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão
monocrática no agravo em recurso especial foi omissa quanto
ao percentual de majoração dos honorários de sucumbência, a
justificar a integração do julgado por meio de embargos de
declaração, nos termos do
do
; e (ii) saber
art. 1.022
CPC/2015
se os embargos de declaração podem ser utilizados para
rediscutir o mérito da decisão embargada, notadamente quanto
à validade do laudo pericial e à incidência do óbice da
ao conhecimento do recurso especial.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56625004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:15:43
Código de Controle do Documento: 856b8caa-2994-46a0-95f0-1e8d8e4d31f4

III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e
aclaratória e somente se admitem para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material da decisão (art. 1.022 do
), não constituindo sucedâneo recursal apto à
CPC/2015
rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, salvo nas
hipóteses estritas previstas em lei.
6. Não se caracteriza omissão quando a decisão embargada
examina, de forma suficiente e fundamentada, as questões
relevantes suscitadas pelas partes, ainda que de modo sucinto e
em sentido contrário ao interesse do Embargante, pois a
exigência de fundamentação (
IX) não impõe o
CF/1988, art. 93,
dever de enfrentar um a um todos os argumentos deduzidos.
7. Estando expressamente indicada na decisão embargada a
determinação de majoração dos honorários sucumbenciais, com
remissão ao
§ 11, do
, não se verifica omissão
art. 85,
CPC/2015
relevante quanto ao tema, pois a fixação do percentual
insere#se no contexto da fundamentação adotada e pode ser
extraída do próprio teor do decisum, que inclusive estabeleceu
acréscimo de 2% sobre o valor já arbitrado, se existentes
honorários fixados na origem.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão de minha
relatoria assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. VALIDADE DE LAUDO PERICIAL.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 477, § 2o, E 480 DO
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
. PROBATÓRIA.
CPC/2015
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, § 11,
DO .
)
CPC/2015
I CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial com fundamento na
, por demandar
Súmula 7/STJ
reexame de matéria fático-probatória quanto à validade de laudo
pericial em ação de arbitramento de aluguéis, com alegação de
violação aos arts. 477, § 2o, e 480 do
e demonstração de
CPC/2015
dissídio jurisprudencial.
II QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56625004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:15:43
Código de Controle do Documento: 856b8caa-2994-46a0-95f0-1e8d8e4d31f4

2. Saber se a análise da validade do laudo pericial, para fins de
arbitramento de aluguéis, envolve mera questão de direito ou reexame
de provas, apto a atrair a e se o dissídio
, jurisprudencial
Súmula 7/STJ
é cognoscível.
III RAZÕES DE DECIDIR
3. A inversão do julgado demanda revolvimento do acervo fático-
probatório, vedado em recurso especial pela
.
Súmula 7/STJ
4. Não se confunde decisão desfavorável com violação legal. 5. O
óbice sumular pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica o
exame pela alínea "c".
IV DISPOSITIVO
6. Agravo não conhecido com majoração de honorários.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
A parte embargante sustenta omissão na decisão quanto ao percentual
de majoração dos honorários de sucumbência (e-STJ fls.
)
1296/1297
- A decisão monocrática no agravo em recurso especial, embora tenha determinado
a “majoração de honorários”, não especificou o percentual a ser aplicado.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
[...]
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
Processo Civil, observados, se aplicáveis,
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto. (e-STJ Fl.1290)

Documento eletrônico VDA56625004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:15:43
Código de Controle do Documento: 856b8caa-2994-46a0-95f0-1e8d8e4d31f4

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
, relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Documento eletrônico VDA56625004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:15:43
Código de Controle do Documento: 856b8caa-2994-46a0-95f0-1e8d8e4d31f4

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA56625004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:15:43
Código de Controle do Documento: 856b8caa-2994-46a0-95f0-1e8d8e4d31f4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.981.784 / MG
Número Registro: 2025/0247660-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000160176368005 60301753820158130024
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GRUPO CASAS BAHIA S.A.
OUTRO
NOME
: VIA VAREJO S/A
ADVOGADOS : RAFAEL BERNARDI SILVA - SP278277
MARIA HELENA ORTIZ BRAGAGLIA MARQUES - SP157042
MILENA LIBERATO SILVA - SP445119
AGRAVADO
: FERREIRA CUNHA EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : CLÁUDIO ATALA INÁCIO - MG030535
JULIANA IRFFI DE ANDRADE - MG071894
ELEN DE CASSIA LOPES - MG128957
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56866163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:02:32
Código de Controle do Documento: d5cbe752-a8a3-40eb-b479-877950e0c65f

EMBARGANTE : FERREIRA CUNHA EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: CLÁUDIO ATALA INÁCIO - MG030535
JULIANA IRFFI DE ANDRADE - MG071894
ELEN DE CASSIA LOPES - MG128957
EMBARGADO : GRUPO CASAS BAHIA S.A.
OUTRO NOME : VIA VAREJO S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL BERNARDI SILVA - SP278277
MARIA HELENA ORTIZ BRAGAGLIA MARQUES - SP157042
MILENA LIBERATO SILVA - SP445119
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:02:32
Código de Controle do Documento: d5cbe752-a8a3-40eb-b479-877950e0c65f